Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMAGENS CÂMERA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, o depoimento de testemunha policial apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como imagens de câmera de segurança do local em que se visualiza a presença da ré na empreitada criminosa, e a confissão extrajudicial da acusada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação da apelante é medida que se impõe.

3. Se o criminoso for primário e a coisa furtada de pequeno valor, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa. Na hipótese dos autos, recomendável a redução da reprimenda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.